Tribunal: TJMT
Processo: 0009713-21.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS
EMBARGADO:
COOPERFAZ - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 9713/2020
Data de Julgamento: 02-02-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FEITA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONFISSÃO DA PARTE RÉ DE QUE AS CONTAS NÃO ESTÃO NA FORMA MERCANTIL. EXIGÊNCIA DE FORMA MERCANTIL NÃO OBSERVADA. EXEGESE DO ART. 917 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO E OFENSA A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA EM FACE DAS CONTAS PRESTADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. No caso concreto, restou confessado pela própria parte ré/apelada que não apresentou as contas na forma prevista no artigo 917 do CPC/73. Tanto é assim, que a própria ré/apelada ao contestar expressamente requereu no pedido de letra “e” que: “Seja acolhida as contas apresentadas especialmente, todavia requer seja concedido mais prazo, a critério de Vossa Excelência, para que a Ré possa juntar as cópias de todo movimento contábil diários que justifique as contas apresentadas, já que são vários documentos para cada dia conforme juntados dos meses de 2004/2005.”
2. No caso dos autos, a decisão que determinou a realização de perícia não se pronunciou acerca dos documentos apresentados que representariam as contas, portanto, não encerrou a primeira fase da ação de prestação de contas, logo, não falar em preclusão. Além disso, o magistrado de primeiro grau não observou que ao contestar a parte requerida confessou que não apresentou os documentos na forma prevista pela legislação a época.
3. Não havendo prestado as contas na forma prevista no artigo 917 do CPC/73 e havendo pedido não analisado para concessão de prazo justamente para prestá-la na forma prevista à época, não há outro caminho a não ser anular a sentença para determinar que as contas sejam prestadas consoante previsto na legislação aplicável.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a questão de ordem pública, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

EMBARGANTE:
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS
EMBARGADO:
COOPERFAZ - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração, (fls. 154791-154796), opostos por Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB CENTRAL, contra acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação, (fls. 154782-154788).
O embargante defende que o acórdão é omisso, eis que não se manifestou quanto “a questão referente à violação a coisa julgada e/ou preclusão do direito.” (fls. 154793v).
Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.
Contrarrazões pugnando pela a rejeição dos embargos (fls. 154799-154804).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
O embargante defende que o acórdão é omisso, eis que não se manifestou quanto “a questão referente à violação a coisa julgada e/ou preclusão do direito.” (fls. 154793v).
Inexiste a omissão apontada.
Assim é, porque ao analisar as contrarrazões, (fls. 15.455-15.460. Volume LXXVII), apresentadas pela parte Embargante/Apelada, verifico que ela não suscitou a tese de preclusão ou de ofensa à coisa julgada, razão pela qual não há como alegar omissão acerca de tese não suscitada.
Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública passo a análise quanto à ocorrência de violação da coisa julgada e/ou preclusão do direito.
A parte embargante defende a ocorrência de preclusão nos seguintes termos:
“No caso concreto, a cooperativa singular embargada, ajuizou a presente ação, tendo a cooperativa embargante mesmo diante de inexistência da obrigação de prestação de contas, procedendo-se com a apresentação de prestação de contas, conforme constante em fls. 964/965. O juízo após a apresentação da prestação de contas e impugnação da parte autora, proferiu decisão determinando a realização de perícia judicial contábil.
Ou seja, houve o Transito em julgado da primeira fase no ano de 2013, quando a parte autora deixou de manifestar sua irresignação acerca da decisão proferida em 2013 quando ao juízo de primeiro grau, prosseguiu com a realização de perícia judicial contábil” (fls. 154794v).
Malgrado seus argumentos, não há no caso dos autos a ocorrência de preclusão e nem de coisa julgada.
A decisão em questão tão somente determinou a realização de perícia, não julgando as contas apresentadas, ou seja, não se trata de decisão que encerrou a primeira fase; logo, não há falar em coisa julgada.
Frise-se que a parte autora impugnou a contestação apresentada, defendendo que os documentos apresentados pela apelada são insuficientes e imprestáveis para verificação das contas, fato este que afasta a ocorrência de preclusão.
Tanto é assim que o magistrado de primeira instância determinou a realização de prova pericial, que ao final não restou concluso ante a falta de informação.
Nesse contexto, a parte autora, ora embargada, formulou pedido visando à complementação da prova pericial, sendo o mesmo indeferido, sob o fundamento de que se trata de ação de prestação de contas que cuida exclusivamente de matéria de direito (Volume LXXVII – fls. 15366/15368 e 15402), de forma que mais uma vez resta evidente a não concordância da parte acerca dos documentos apresentados.
Portanto, não há falar em preclusão do direito ou ocorrência de coisa julgada. A uma, porque a decisão que determinou a realização da perícia não julgou as contas apresentadas. A duas, porque houve sim irresignação da parte embargada acerca dos documentos apresentados.
Além disso, é de se registrar que a própria embargante ao contestar, confessa que não apresentou as contas da forma como determinava a lei a época, consoante se extrai no pedido de letra “e”: “Seja acolhida as contas apresentadas especialmente, todavia requer seja concedido mais prazo, a critério de Vossa Excelência, para que a Ré possa juntar as cópias de todo movimento contábil diários que justifique as contas apresentadas, já que são vários documentos para cada dia conforme juntados dos meses de 2004/2005.” (Volume V, pág. 968, Negritei e Sublinhei)
Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)
Com essas considerações, ACOLHO este Recurso de Embargos de Declaração, ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR